Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-40.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu o feito executivo fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 8% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa. Adicionalmente, discute-se a adequação do valor dos honorários arbitrados.
III. Razões de decidir
3. A extinção da execução fiscal após a citação e defesa implica a aplicação do princípio da causalidade, o que torna a Fazenda Pública responsável pelos honorários advocatícios. 4. Contudo, a fixação dos honorários deve observar o critério de equidade, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC, sendo razoável a redução dos honorários arbitrados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir os honorários advocatícios para R$ 7.000,00, com base no critério de equidade. Tese de julgamento: "Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA com fundamento no artigo 26 da LEF, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, devendo estes ser fixados equitativamente, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp: 1862598 SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.353.331/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.06.2017, DJe 09.06.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004290-40.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.831/0001-18 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE AGNER TESSMANN - CPF: 056.135.091-40 (APELADO), CLAITON PLA DA SILVA - CPF: 585.577.840-15 (APELADO), LUCIANA AGNER GALLO - CPF: 650.346.781-87 (APELADO), RUDIAR RIVERO RODRIGUES - CPF: 692.024.940-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu o feito executivo fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa. Adicionalmente, discute-se a adequação do valor dos honorários arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal após a citação e defesa implica a aplicação do princípio da causalidade, o que torna a Fazenda Pública responsável pelos honorários advocatícios. 4. Contudo, a fixação dos honorários deve observar o critério de equidade, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC, sendo razoável a redução dos honorários arbitrados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir os honorários advocatícios para R$ 7.000,00, com base no critério de equidade. Tese de julgamento: "
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA com fundamento no artigo 26 da LEF, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, devendo estes ser fixados equitativamente, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017,
DJe
05.05.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022,
DJe
13.06.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1862598 SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10.06.2024,
DJe
17.06.2024; STJ,

AgIn
t
no REsp 1.353.331/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.06.2017,

DJ
e
09.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal n.o 1004290-40.2020.8.11.0040, que extinguiu o feito em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões, requer a reforma da sentença, sustentando que, uma vez que a extinção da execução fiscal decorreu de cancelamento administrativo da CDA, por iniciativa da própria Fazenda Pública, seria inaplicável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 26 da Lei n.o 6.830/80. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, requerendo que sejam arbitrados de forma equitativa.

A parte apelada,
Agropampa
Comercial Agrícola Ltda. e outros, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa, sendo devida, portanto, a condenação em honorários advocatícios nos termos do princípio da causalidade.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu a execução fiscal movida em face da empresa
Agropampa
Comercial Agrícola Ltda. ME e outros, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n.o 1004290-40.2020.8.11.0040, com base na CDA n.o 2020391951. A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando que o crédito tributário estava prescrito e decadente. Em resposta, após impugnar a exceção de
pré
-executividade e por determinação judicial para se manifestar sobre a possível inconstitucionalidade dos créditos relacionados ao ICMS Estimativa e ICMS Garantido, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA e pediu a extinção da execução fiscal. O pedido de extinção foi acolhido, mas a Fazenda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública apelou, alegando que, com o cancelamento da CDA, não seriam devidos honorários. Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa conforme o artigo 85, § 8o, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão primordial gira em torno da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA. Em que pese o argumento do apelante de que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais isentaria o exequente de tal obrigação, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios fundamentais que regem o processo civil e, em especial, do princípio da causalidade
.

O apelante sustenta que, uma vez que o cancelamento da CDA ocorreu por iniciativa administrativa da Fazenda Pública, antes de qualquer sentença definitiva, seria indevida a condenação em honorários advocatícios. Alega que a extinção do processo se deu por vontade própria da Fazenda, sem que houvesse contribuição da parte contrária. Subsidiariamente, requer a redução equitativa dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Entretanto, o que se verifica é que a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação da parte executada, bem como após a apresentação de defesa mediante exceção de
pré
-executividade. Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a aplicação do princípio da causalidade
, atribuindo à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, estabelece que a parte que deu ensejo à demanda, ou que a prolongou indevidamente, deve arcar com os custos decorrentes da movimentação do aparato judiciário. Neste caso, foi a própria Fazenda Pública que promoveu a execução fiscal, e, ainda que posteriormente tenha cancelado administrativamente a CDA, tal fato ocorreu após a constituição de defesa pela parte executada. Assim, é evidente que a parte contrária foi obrigada a contratar advogado e realizar atos processuais em sua defesa, o que justifica a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Este entendimento foi consagrado no julgamento do REsp 1.659.645/RS, em que o STJ decidiu que, extinta a execução fiscal por cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, deve-se imputar os honorários à parte exequente
, que deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade. O excerto relevante do julgado assim dispõe:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

O acórdão recorrido consignou: “Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em honorários advocatícios”.

O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, extinta a Execução Fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

Recurso Especial não provido.

(REsp 1.659.645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
05/05/2017)
”
(
g
.n
.
)

Neste sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, em situações análogas, já se manifestou pela aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública a obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, como ocorreu no presente caso.

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado, de acordo com o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 6o; 90, §4o

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.

(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”

(
g.n
.)

Além disso, a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça
reforça este entendimento, ao dispor que:

“Súmula no 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Entretanto, no presente caso, a extinção da execução fiscal ocorreu com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que prevê a possibilidade de cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes. Ainda assim, a jurisprudência reconhece que, em situações
em que
houve atuação da defesa, como ocorreu após a citação e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios são devidos.

Contudo, quando a extinção ocorre com base no artigo 26 da LEF, como é o caso, o STJ admite que a fixação dos honorários deve observar o juízo de equidade. Essa possibilidade foi reforçada no julgamento do
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.967.127/RJ, onde se afirmou que, apesar da previsão do artigo 26, a atuação anterior da defesa justifica a condenação em honorários, mas evitando a imposição de ônus excessivo ao Estado
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015
. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
03/12/2019. 4.
A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.
5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2022)”.
(
g.n
.)

Ainda, corroborando essa tese, o STJ reafirma que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da CDA, quando não há julgamento de mérito, permite a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
, conforme o entendimento já consolidado. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a extinção da execução fiscal, pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, como na espécie, enseja a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão do art. 26 da Lei 6.830/1980. Todavia, o juízo de equidade deve nortear seu arbitramento. Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1862598 SC 2020/0039521-7
, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, julgado em 10/06/2024,
DJe
17/06/2024).

Portanto, embora seja devido o pagamento de honorários, a extinção com fundamento no artigo 26 da LEF permite a aplicação do juízo de equidade
, a fim de evitar a desproporcionalidade na fixação dos honorários, sobretudo quando a execução fiscal é cancelada por iniciativa da Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, entendo que os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa na sentença de primeiro grau resultam em uma verba desproporcional diante do trabalho realizado e do momento em que a execução foi extinta. Assim, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios por juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pela parte adversa, sem causar ônus desproporcional ao apelante.

Portanto, diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 7.000,00, arbitrados com base no artigo 85, § 8o, do CPC, em observância ao critério de equidade aplicável às extinções de execução fiscal com base no artigo 26 da LEF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025